Tribunal: TJSP
Processo: 2097740-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer. Determinação à parte ré que restabeleça o plano de saúde do autor e seus dependentes beneficiários. Sentença que determinou a manutenção do exequente e seus dependentes beneficiários em plano de saúde oferecido pela operadora executada com fundamento no art. 31 da Lei no. 9.656/98. Coisa julgada. Ausência

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer. Determinação à parte ré que restabeleça o plano de saúde do autor e seus dependentes beneficiários. Sentença que determinou a manutenção do exequente e seus dependentes beneficiários em plano de saúde oferecido pela operadora executada com fundamento no art. 31 da Lei no. 9.656/98. Coisa julgada. Ausência de justificativa que ampare o cancelamento pretendido. Requisitos presentes para a concessão da tutela de urgência deferida. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.